Tribunal: TCU
Processo: 006.135/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados com amparo na Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet) para a realização do projeto cultural Almas e Raças do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto contra o Acórdão 371/2015, confirmado em sede de recurso de reconsideração pelo Acórdão 3356/2016-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e demais interessados.